Tribunal: TJDFT
Processo: 0747266-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747266-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: INFINITY PHARMA INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES DE MEDICAMENTOS LTDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança, com requerimento liminar, impetrado por Infinity Pharma Indústria, Comércio e Representações de Medicamentos Ltda. contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consubstanciado na decisão administrativa no 400/2025-SES/GAB, que aplicou à impetrante a penalidade de suspensão temporária de participação em licitações pelo prazo de seis (6) meses, com fundamento no art. 87, inc. III, da Lei no 8.666/1993 e no Decreto Distrital no 26.851/2006. A impetrante sustenta que a sanção foi aplicada sem a devida observância dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal previstos no art. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal. Alega que não foi regularmente notificada da instauração do processo administrativo sancionador, tampouco das decisões proferidas nele, o que teria impedido o exercício pleno de sua defesa. Argumenta que a penalidade imposta é desproporcional e desrazoável, um vez que a empresa é optante pelo Simples Nacional. Afirma que a sanção compromete gravemente sua saúde financeira e coloca em risco sua função social e os empregos que gera. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão administrativa até o julgamento final do mandado de segurança. Pede, no mérito, a confirmação da liminar e a concessão da segurança. As custas iniciais foram recolhidas (id 78070017). É o relatório. Decido. O art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal e o art. 1o da Lei no 12.016/2009 estabelecem que o remédio constitucional do mandado de segurança tem a finalidade de proteger direito líquido e certo violado por ato ilegal ou com abuso de poder de autoridade pública.[1] Trata-se de um procedimento célere, mas que depende da demonstração da liquidez e da certeza do direito violado. O direito líquido e certo amparado pelo mandado de segurança, bem como a violação ou ameaça a esse direito, devem ser demonstrados de plano, por meio de prova documental pré-constituída, com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. O Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, por meio da decisão administrativa no 400/2025-SES/GAB, aplicou à impetrante a penalidade de suspensão temporária de participação em licitações pelo prazo de seis (6) meses em razão de suposto descumprimento de requisito de qualificação econômico-financeira no âmbito do Pregão Eletrônico SRP no 145/2022. A impetrante sustenta que o ato administrativo é ilegal e abusivo por ter sido praticado sem observância dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Alega que não foi formalmente notificada da instauração do processo sancionador e que a penalidade imposta é desproporcional diante da sua condição de microempresa optante pelo Simples Nacional e da sua situação econômico-financeira atual. A análise dos autos não permite inferir que houve a alegada violação ao direito líquido e certo da impetrante em uma análise perfunctória. Os documentos anexados demonstram que houve processo administrativo sancionador regularmente instaurado, com fundamento na Lei no 8.666/1993 e no Decreto Distrital no 26.851/2006. A penalidade foi aplicada com base em parecer técnico-contábil, que apontou insuficiência de patrimônio líquido da empresa em relação ao valor global da proposta. A impetrante teve oportunidade de apresentar defesa, que foi analisada e considerada insuficiente pela Administração Pública. A decisão administrativa está formalmente fundamentada e não há nos autos elementos que indiquem arbitrariedade, perseguição ou desvio de finalidade por parte da autoridade coatora. Não se verifica, portanto, comprovação direta e inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder. A alegação de ausência de contraditório e ampla defesa não encontra respaldo nos documentos apresentados, que indicam tramitação regular do processo e exercício do direito de defesa. Ante o exposto, indefiro a medida liminar requerida. Solicitem-se informações à autoridade apontada coatora no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público; Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.